Tribunal: TJMT
Processo: 1005066-37.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005066-37.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (APELADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – SUSPENSÃO DO PLANO DE SAÚDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA

NOS TERMOS DO ARTIGO 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI DE Nº 9.565/98 – PREVISÃO DE PAGAMENTO DO PLANO MEDIANTE DÉBITO EM CONTA – EXISTÊNCIA DE SALDO EM CONTA – AUSÊNCIA DE MOTIVO PARA A ALEGADA INADIMPLÊNCIA E SUSPENSÃO DO PLANO -

ÔNUS DA PROVA ARTIGO 373, II DO CPC – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O
plano
de
saúde
não fez prova acerca da notificação prévia da suposta inadimplência da mensalidade ao consumidor que possuía previsão expressa para débito em conta bancária, conforme prevê
artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei de nº 9.565/98 c/c
artigo 373, inciso II
do Código de Processo Civil.

Incorre em ato ilícito a indevida recusa de cobertura do atendimento médico-hospitalar. Há nexo de causalidade entre a conduta de recusar a cobertura e o resultado suportado pelo beneficiário, quais sejam, transtornos, angústia, abalo psicológico de monta imensurável, mormente por se tratar da própria saúde.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1005066-37.2020.8.11.0041

APELANTE:

SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

APELADO:

MELQUISEDEC JOSÉ ROLDÃO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS,
contra sentença proferida pela MMª Juíza da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Olinda de Quadros Altomare,

que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano material e moral com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
MELQUISEDEC JOSÉ ROLDÃO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar que a parte requerida restabeleça o plano de saúde da parte autora, além disso, condenou a mesma ao pagamento de indenização por danos morais no valor R$6.000,00 (seis mil reais) e danos materiais no valor de R$300,00 (trezentos reais) ambos acrescidos dos juros legais, bem como, ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante aduz que “
os planos de saúde em caso de inadimplência o contrato será cancelado. A vista disso, tendo em vista a inadimplência do requerente em efetuar os pagamentos das parcelas mensais do respectivo plano de saúde, houve a suspensão do contrato firmado com esta ré
” (sic).

Sustenta que “
o próprio autor confirma ter restado inadimplente quanto a mensalidade referente a 01/2020, e por consequência teve seu contrato de plano de saúde suspenso perante a esta Seguradora ré
” (sic).

Defende que “
diante da inadimplência de duas mensalidades, as quais frisa-se são de inteira responsabilidade do estipulante, é plenamente devida a suspensão do plano do apelado conforme condições pactuadas pelo contrato”
(sic).

Reforça que “
No contrato pactuado entre as partes, no item 28, consta a quanto a existência de inadimplência por parte do segurado, que tem por consequência a suspensão da manutenção do plano de saúde pelo estipulante, que dentre eles a quitação da mensalidade dentro do prazo estipulado, bem como frisa que tal responsabilidade recai inteiramente sobre o estipulante
” (sic).

Assevera que “
conforme consta das cláusulas contratuais em questão, mais especificamente no item 25.2, resta perfeitamente expresso que a responsabilidade pelo pagamento da mensalidade recai sobre o estipulante, qual seja a apelada/autora
” (sic).

Afirma que “
O Inadimplemento contratual da Apelada/Autora, acabou ocasionando a suspensão do contrato, não autorizando dessa forma que a seguradora mantivesse a Apelada/Autora no plano de saúde, impossibilitando portanto que o apelado realizasse o tratamento informado, conforme prescreve as cláusulas do Contrato
” (sic).

Além disso, em relação a condenação por danos morais, alega que “
O apelado não comprovou ter sofrido efeito prático grave, lesivo à moral, patrimônio ou equilíbrio emocional. Eventual aborrecimento, dissabor, mágoa ou sensibilidade exacerbada não ensejem a indenização, que pressupõe a existência e demonstração de dano efetivo para o Apelante
” (sic), pugnando pela sua exclusão ou minoração.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais (Id. 176989373).

Sem contrarrazões pela parte apelada, conforme certidão de Id. 213907920.

Preparo devidamente recolhido no Id. 176989374.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS,

em face da sentença proferida
pela MMª Juíza da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano material e moral com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
MELQUISEDEC JOSÉ ROLDÃO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar que a parte requerida restabeleça o plano de saúde da parte autora, além disso, condenou a mesma ao pagamento de indenização por danos morais e danos materiais, bem como, ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

Contra a sentença se insurge a recorrente sustentando, em suma, que
“
diante da inadimplência de duas mensalidades, as quais frisa-se são de inteira responsabilidade do estipulante, é plenamente devida a suspensão do plano do apelado conforme condições pactuadas pelo contrato”
(sic)
, bem como a não configuração do dolo a parte apelada, capaz de justificar a condenação por danos morais, pugnando ao final pela reforma integral da sentença.

Pois bem. A controvérsia está em saber se é caso de reformar a r. sentença, a fim de julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Cumpre ressaltar que a relação entre as partes se enquadra nos conceitos oriundos do Código de Defesa do Consumidor, os quais cito,
in verbis
:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

Destaque-se, ainda, nesse sentido, o verbete sumular nº. 469 do STJ, segundo a qual “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”
.

Voltando-se os olhos ao caso
sub judice
, reforço que
incumbia à parte requerida, ora apelante, demonstrar, por meio de prova idônea a inadimplência porquanto os débitos do plano de saúde tinham previsão de serem debitados em conta bancária e que houve a notificação prévia sobre a suspensão do plano de saúde da parte autora
, conforme prevê o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, o que não restou minimante verificado no caso concreto.

Quanto ao ponto, tenho que a questão foi muito bem dirimida pela i. sentenciante, o qual peço vênia para transcrever seus judiciosos fundamentos,
ipsis litteris:

“[...]De acordo com os autos, o contrato de plano de saúde foi unilateralmente suspenso, sem qualquer notificação prévia,
pela parte requerida em fevereiro de 2020, em razão de suposto inadimplemento da mensalidade
.

Conforme se depreende do conjunto probatório, nota-se que
o plano de saúde contratado pelo autor possuía previsão de pagamento da mensalidade mediante débito automático em sua conta bancária
, o que foi afirmado pela parte requerida em sede de contestação.

Ademais,
a parte autora acostou aos autos os extratos bancários e conversas tidas com o agente financeiro, restando comprovada a existência de saldo bancário para a efetuação do débito automático da fatura referente ao plano de saúde, inexistindo razões para a alegação de inadimplemento
.

(...)

Dessa forma, considerando a distribuição do ônus da prova, caberia à parte autora a comprovação dos atos irregulares praticados pela requerida e o adimplemento contratual, como forma de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. Ainda, caberia à parte requerida a demonstração da ausência e impossibilidade de pagamento da fatura do plano de saúde, vício de consentimento na formulação do negócio jurídico, para justificar a suspensão do plano de saúde, como forma de se comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

Pois bem
. Extrai-se dos autos que a parte autora logrou êxito em comprovar a ilegalidade na suspensão do plano de saúde, o que interferiu no tratamento que estava sendo realizado na época dos fatos
.

Por sua vez, a parte requerida não se desincumbiu de apresentar provas contrárias à pretensão da parte autora, haja vista a inexistência de comprovação da impossibilidade do débito automático da fatura do plano de saúde, não sendo justificável a suspensão contratual.
”
(Id. 176989371).

Assim, podemos concluir que a suspensão do plano de saúde foi indevida, tendo ocorrido falha no sistema financeiro da operadora do plano de saúde.

Além disso, a parte apelante não apresentou nenhuma prova quanto a notificação extrajudicial da parte autora referente ao inadimplemento do plano de saúde, conforme prevê o artigo 13, parágrafo único, inciso II da Lei Federal n. 9.656/1998.

Nesse sentido se orienta este Sodalício, vejamos:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO
–

PLANO
DE
SAÚDE
– CANCELAMENTO UNILATERAL
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA – ILEGALIDADE – CONFIGURADO DANO MORAL
– REDUÇÃO DO QUANTUM - REPETICIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

O cancelamento unilateral do
plano
de
saúde
, sem a existência de culpa ou inadimplência, mostra-se suficiente para dar causa à configuração de um legítimo dano moral passível de reparação, sobretudo quando impede o acesso de beneficiário a tratamento médico necessário a sua
saúde
, ultrapassando o mero inadimplemento contratual e expõe a segurada a uma situação de grande insegurança, fragilidade e constrangimento.

A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade e sempre visando compensar a vítima pelos danos suportados, punir o agente pela conduta adotada e inibir na reiteração do ilícito.

Não é possível a repetição em dobro do indébito, seja fundada no parágrafo único do art. 42 do CDC, seja fundada no art. 940 do CC, quando não houve pagamento a maior ou indevido pela contratante e quando não há a comprovada má-fé da parte”.
(N.U 1011058-71.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 17/06/2024)

Nesse passo, está correta a sentença que constatou ausência de comunicação prévia e a ilegalidade na suspensão do plano de saúde da parte autora.

Logo,
entendo que a operadora do plano de saúde cometeu ato ilícito, havendo nexo de causalidade entre a sua conduta e o resultado suportado pela parte autora com transtorno, angústia e grande abalo psicológico.

Assim, não se trata de mero dissabor suportado pelo recorrido em face da negativa da Sul América em fornecer o atendimento necessário ao apelado, mas em angústia pelo agravamento da saúde ante a recusa injustificada do tratamento médico.

Nesse mesmo sentido, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado em casos similares:

“DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS E MATERIAIS –
CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE - PAGAMENTO EM
DÉBITO
AUTOMÁTICO –
RESCISÃO UNILATERAL ABUSIVA –
ERRO DO
PLANO
DE
SAÚDE
– SENTENÇA MANTIDA –
LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL DE REAJUSTE – PEDIDO FORMULADO DEPOIS DA CITAÇÃO DA REQUERIDA – INEXISTÊNCIA DE CONSENTIMENTO EXPRESSO – IMPOSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO AFASTADA –
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA
– RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DA OPERADORA DE PLANO DE
SAÚDE
PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Caso concreto em que o pagamento das mensalidades do
plano
de
saúde
eram pagas por meio de
débito
automático e, por falha na prestação do serviço, a Operadora/Apelante deixou de debitar o montante referente à parcela do mês de novembro de 2017, debitando, contudo, a dos dois meses subsequentes e, depois, promoveu o
cancelamento
do contrato. Inobservância da cláusula contratual invocada pela própria Apelante, que exige o lançamento da parcela inadimplida para
débito
automático no mês seguinte, acrescida dos encargos contratados e cumulada com a parcela vincenda. Inexistente a prova de descumprimento do contrato pelo Recorrido, e inconteste a falha da própria Apelante, mantém-se o dever de ressarcimento dos danos materiais comprovados.
2- “O Superior Tribunal de Justiça já assentou que é vedada a modificação dos pedidos da petição inicial, após a citação, sem o consentimento do réu.” (AgInt nos EDcl no AREsp: 1529863 SP), e também não admite a possibilidade de consentimento tácito do demandado quando, após a citação, houver aditamento do pedido inicial. (AgInt no REsp: 1750934 ES). Na hipótese, afasta-se da sentença o capítulo de determinou a observância, pela Apelante, do índice de 10% (dez por cento) de reajuste autorizado pela ANS para
planos
individuais, porque o pleito foi formulado depois da citação da Requerida/Apelante, que não consentiu expressamente.
3-
O STJ tem aplicado a máxima de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral; todavia, é configurado quando há agravamento à
saúde
, dor, abalo psicológico etc.
No caso, o beneficiário/apelante tinha 58 (cinquenta e oito) anos quando o
plano
de
saúde
foi cancelado, e somente tomou conhecimento desse fato quando deu entrada em Pronto Atendimento Hospitalar; logo, o
cancelamento
acarretou angústia, desconforto espiritual e violou sua dignidade, que ultrapassa o mero descumprimento contratual”.
(N.U 1036227-36.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 25/11/2021)

Restando caracterizado o dever de indenizar, passa-se ao arbitramento do
quantum
indenizatório, que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano causado, de modo a atender sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor da vítima e punir a conduta ilícita do ofensor.

O princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador. Considerando o grau de responsabilidade da operadora de saúde frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela parte autora, tenho que o valor fixado na sentença merece ser mantido, se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto e de acordo com entendimento desta Câmara.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se na íntegra a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau.

Por conseguinte, diante do trabalho adicional nesta instância,
majoro
a verba honorária de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §§2º e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024